Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-50.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002314-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (AGRAVANTE), MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 318.394.601-72 (AGRAVANTE), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (AGRAVADO), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCIA DABUL POMPEU DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA - CPF: 144.149.021-34 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO E PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ABERTURA DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DO HERDEIRO AUTOR DO PEDIDO PARA O ENCARGO DE INVENTARIANTE – INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELOS IRMÃOS COERDEIROS E CURADORES DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE – AUSÊNCIA DE ASPECTOS JUSTIFICADORES DA FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 617 DO CPC – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DA COERDEIRA CURADORA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE PARA EXERCÍCIO DO MISTER POR SE ACHAR NA POSSE E NA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO (CPC, ART. 617, II) – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL DEFERIDO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELO HERDEIRO AUTOR DO PEDIDO DE ABERTURA DO INVENTÁRIO –
REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES
–
ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO LIMINAR RECURSAL MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do eg. STJ, embora seja “
possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados à inventariança para se atender às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista que a regra prevista no art. 990 do CPC/73
(correspondente ao art. 617 do CPC/2015)
não é de caráter absoluto
”, essa medida depende da existência de “
mais do que conjecturas, provas concretas
(de)
fatos e condutas que denotam, em suma, desídia, a má administração do espólio e o mau exercício do múnus da inventariança
” (AgRg no REsp 1.153.743/SP), o que, porém, não restou demonstrado no caso dos autos. 2. Assim, não se justificando a inobservância da ordem preferencial do art. 617 do CPC, e sendo curatelado o cônjuge supérstite, deve o encargo recair sobre “
o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio
”, na forma do inciso II do referido artigo de lei. 3. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON DABUL POMPEU DE BARROS e MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de abertura de “
Inventário
” dos bens deixados por sua falecida mãe Lucia Dabul Pompeu de Barros

(Proc. nº 1000106-67.2022.8.11.0041), formulado em face dos agravantes por seu irmão MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS, recebeu a inicial e nomeou o autor/agravado para exercer a inventariança do Espólio (cf. Id. nº 74591613

dos autos de origem).

Os coerdeiros/agravantes afirmam que, na condição de curadores de seu pai Milton Armando Pompeu de Barros, cônjuge supérstite, eles “
já vinham há muito tempo auxiliando a sua genitora falecida na gestão do patrimônio
”, e que, com o passamento da mãe, “
continuaram a administrar de maneira absoluta todo o patrimônio do casal não só na parte financeira como na parte de pessoal com os cuidados e manutenção do cônjuge supérstite que se encontra imóvel em uma cama, em sistema de ‘home care’, em sua residência, na qualidade de curadores e administradores provisórios do espólio
”, sendo, pois, totalmente injustificada “
a nomeação do agravado para esse ‘múnus’, vez que este não está
(apto)
e nem tem qualquer conhecimento sobre a administração dos bens do espólio
” (sic – cf. Id. nº 117985971 - pág. 3).

Sustentam que a r. decisão agravada deixou de observar a “
ordem legal para a nomeação de inventariante
”, prevista no art. 617 do CPC, e que isso ocorreu porque o autor/agravado “
sonegou dolosamente informação
(...)
da existência do cônjuge supérstite, que em que pese estar curatelado, está vivo e é detentor de direitos tais como a meação de todos os bens do espólio, vez que na oportunidade do falecimento da inventariada, eles conviviam maritalmente, casamento de 62 (sessenta e dois) anos, em regime de comunhão total de bens
”, enfatizando, ainda, que “
a ação de inventário proposta pelo agravado, sequer traz prova da morte da inventariada, ou seja, sequer traz a certidão de óbito da falecida
”, de modo que, rigorosamente, “
não poderia o Magistrado sequer receber a petição inicial por falta de requisitos de admissibilidade da pretensão deduzida
” (sic – cf. Id. nº 117985971 - pág. 3/4).

Asseveram, ainda, que, na inicial, o agravado pediu fosse investindo no encargo de inventariante “
aduzindo que estaria na administração provisória dos bens do espólio, mas não carreou para os autos sequer uma prova de tal afirmação que, diga-se de passagem, é falaciosa, vez que o agravado não tem qualquer contato com a administração dos bens do espólio
”, e alegam que o irmão/agravado “
há mais de quinze anos é alcoólatra e viciado em estupefacientes, não tendo a mínima condição de gerir sequer a sua própria vida e há mais de vinte anos vive exclusivamente às custas de seus genitores sem qualquer renda ou atividade laboral, razão preponderante para a retirada imediata da inventariança das mãos do agravado
” (sic – cf. Id. nº 117985971 - pág. 4/7).

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, “
para alterar a inventariança, de modo a destituir o atual inventariante, ora agravado, e nomear como inventariante a herdeira e curadora Myrian Dabul Pompeu de Barros, ora agravante, em observância à ordem legal prevista no art. 617 do Código de Processo Civil
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 117985971 - pág. 8).

Antes mesmo de intimado para tanto, o autor/agravado compareceu aos autos para apresentar contrarrazões, dizendo que “
quem sempre administrou os bens foi o agravado, tanto isso é verdade que tem declarações que ele era a pessoa que promovia locações dos imóveis
(do)
casal
”, e também há “
Escritura Pública Declaratória lavrada no Cartório do Primeiro Ofício de Cuiabá
” em que sua falecida mãe “
diz que o requerente deixou seu escritório de advocacia para se dedicar aos negócios da família quanto aos cuidados dela e seu esposo
” (sic – cf. Id. nº 119400960 – pág. 3).

No tópico “
do parricídio de forma tentada
”, afirma que, quando o pai deles já “
se encontrava internado há dois dias ou três dias em um apartamento no Hospital Santa Rosa aos cuidados de seus médicos e de sua esposa sempre presente
”, o agravante Milton, irmão mais velho, “
aproveitando-se de uma distração de sua mãe
(...)
e sem dar ciência a seus irmãos e parentes que aguardavam notícias do lado de fora do quarto,
(...)
disse ao médico que acompanhava o paciente que deveria desligar a alimentação
”, fato que, segundo ele, somente não causou a morte do pai porque ele, autor/agravado, “
mais do que depressa reuniu a sua família e mandou chamar o referido médico, que ao tomar ciência da verdadeira vontade da família encaminhou o paciente mais que depressa para a UTI, na qual ele permaneceu seis longos meses de sofrimento
”, e cujo acontecimento fez com que sua agora falecida mãe lhe pedisse para “
mudar-se para tal apartamento, pois temia mal súbito de seu esposo, necessitando de socorro
” (sic – cf. Id. nº 119400960 - pág. 4/6).

Discorre, em seguida, sobre seu “
total desconhecimento
(...)
dos atos havidos após a morte de sua genitora
”, dizendo que “
se encontrava acamado por ordem médica em virtude de ter contraído COVID
”, e que, nesse ínterim, o irmão mais velho teria se apropriado indevidamente de valores em espécie e metais preciosos guardados na residência dos pais; aponta ocorrência de “
deterioração dos bens
”, e, por fim, argumenta que “
a ordem elencada no artigo 617 do Código de Processo Civil não é absoluta, cabendo ao juiz, apreciando as circunstâncias do caso concreto, nomear aquele com as melhores condições para o exercício de tal mister
”, enfatizando que,
“
já se passando cinco meses do falecimento
” de sua mãe, o casal irmãos curadores do pai, cônjuge supérstite, “
não se dignou a abertura do inventário
”, permanecendo em inércia “
prejudicial aos bens a serem inventariados
” e ensejando aplicação “
de multa em função de ter excedido o prazo de 60 dias descrito na lei como prazo para abertura deste referido processo
” (sic – cf. Id. nº 119400960 - pág. 6/8).

Por fim, pede a esta Corte “
que não de provimento ao presente Agravo de Instrumento
”, e, mais adiante, roga “
acolhimento do arrazoado preliminar suscitado para que o presente Agravo de Instrumento não seja conhecido
” (sic – cf. Id. nº 119400960 - pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 119348956 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, “
para alterar a inventariança, determinando a nomeação da herdeira e curadora Myrian Dabul Pompeu de Barros para o exercício do mister
”.

O autor/recorrido Marcos, então apresentou Agravo Interno, reproduzindo, em suma, as mesmas teses desenvolvidas em contrarrazões, insistindo na “
total independência das ações
” de Inventário e de Curatela Provisória, no “
regular exercício da advocacia por
(sua)
parte
”, e repelindo, no mais, “
as injurias e calúnias perpetradas
” pelos irmãos, inclusive no tocante aos “
motivos que permeiam a afirmação
(de que ele vive)
às custas de seus pais
”.

Denuncia, ainda, “
tentativa da
(coerdeira Myrian)
de se apropriar indevidamente de bens que compõe o espólio
”, e reafirma que “
a ordem elencada no art. 617 do Ordenamento Adjetivo Pátrio não é taxativa, não tem natureza obrigatória, devendo haver sua flexibilização em certos casos
”, como no presente (sic – cf. Id. nº 122331966).

Considerando-se que o litígio envolve interesse de meeiro curatelado, a r. decisão vinculada ao Id. nº 128964666 ordenou remessa dos autos “
à douta Procuradoria Geral de Justiça, para competente manifestação acerca do Recurso de Agravo de Instrumento e também do Recurso de Agravo Interno
”, tendo o “
parquet
” restituído o feito “
sem manifestação do Ministério Público
” face à “
inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, nos termos dos art. 127, caput, da Constituição Federal, art. 178 do CPC e art. 5º da Recomendação CNMP nº 34, de 5 de abril de 2016
”, pontuando que, “
embora figure em um dos polos da demanda pessoa considerada idosa e curatelada
”, não se constata “
necessidade de intervenção do Ministério Público ao menos nesta fase processual, haja vista que somente se faz necessária quando estiver em risco de ofensa ao direito fundamental do idoso protegido pela Lei 10.741/2003
”, o que não é o caso, já que “
o idoso está devidamente representado por seus filhos curadores judiciais e também agravantes, bem como possui advogado constituído, demonstrando que seus direitos estão sendo defendidos pelas melhores pessoas possíveis
” (cf. Id. nº 130552162).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Após análise da questão à luz das razões do Agravo de Instrumento interposto pelos herdeiros Milton e Myrian Dabul Pompeu de Barros e das objeções feitas em sede de contrarrazões pelo agravado Marcos Dabul Pompeu de Barros, autor do pedido de
abertura de “
Inventário
” dos bens deixados por sua falecida mãe Lucia Dabul Pompeu de Barros,
a r. decisão vinculada ao Id. nº 119348956 deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal “
para alterar a inventariança, determinando a nomeação da herdeira e curadora Myrian Dabul Pompeu de Barros para o exercício do mister
”, sob os seguintes fundamentos:

“Apesar dos seus tristes contornos fáticos, a questão posta em análise neste momento é simples, e envolve exclusivamente a ordem preferencial estabelecida pelo art. 617 do CPC para nomeação de inventariante, e, como se sabe, conquanto realmente não seja absoluta, sua flexibilização exige a presença de atos incompatíveis com o múnus, comumente retratados como conduta desleal, desonesta e temerária que possibilitem a remoção do inventariante, previstas no art. 622 do mesmo Código.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (...) 2. Consoante entendimento prevalente nesta Corte, é possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados à inventariança para se atender às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista que a regra prevista no art. 990 do CPC/73 não é de caráter absoluto. Precedentes. 3.
O disposto nos incisos III, IV e VI, do art. 995 do CPC/73 descrevem fatos e condutas que denotam, em suma, desídia, a má administração do espólio e o mau exercício do múnus da inventariança
, ou seja,
são situações cuja configuração demanda, mais do que conjecturas, provas concretas
. A reanálise dessas questões pressupõe enfrentar o quadro fático delineado na instância ordinária por força da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1153743/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/12/2016, DJe 02/02/2017 –
grifei
e
destaquei
).

Embora o agravado pretenda demonstrar justamente isso ao discorrer, em contrarrazões, sobre inércia na abertura do inventário (CPC, art. 622, I e II), apontar deterioração de bens (inciso III), e acusar o agravante Milton de apropriação indevida de valores em espécie e metais preciosos (inciso VI), não há nada de concreto nesse sentido, e, além disso, todas essas particularidades teriam ocorrido antes da nomeação para exercer a inventariança.

Assim, considerando que o cônjuge supérstite não pode ser nomeado para exercer a inventariança, porque curatelado, o encargo deverá recair sobre “o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio”, na forma do art. 617, II, do CPC, e, à toda evidência, esse é a herdeira Myrian, até mesmo por ainda exercer a curatela do patriarca.

Pelo exposto, presentes os requisitos (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e
DEFIRO
o pedido antecipatório para alterar a inventariança, determinando a nomeação da herdeira e curadora Myrian Dabul Pompeu de Barros para o exercício do mister (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso
” (cf. Id. nº 119348956 – transcrição “ipsis litteris” – grifos e destaques no original).

Contra essa decisão, o herdeiro/autor Marcos
Dabul Pompeu de Barros interpôs Agravo Interno,
reproduzindo, em suma, as mesmas teses desenvolvidas em contrarrazões, insistindo na “
total independência das ações
” de Inventário e de Curatela Provisória, repetindo a assertiva de “
regular exercício da advocacia por
(sua)
parte
”, repelindo “
as injurias e calúnias perpetradas
” pelos irmãos, inclusive no tocante aos “
motivos que permeiam a afirmação
(de que ele vive)
às custas de seus pais
”, e denunciando, no mais, a “
tentativa da
(coerdeira Myrian)
de se apropriar indevidamente de bens que compõe o espólio
”; por fim, reafirma que “
a ordem elencada no art. 617 do Ordenamento Adjetivo Pátrio não é taxativa, não tem natureza obrigatória, devendo haver sua flexibilização em certos casos
”, como no presente (sic – cf. Id. nº 122331966).

Sucede, porém, que, conforme bem destacado pela r. decisão liminar recursal, a cujos fundamentos me reporto por brevidade e para evitar tautologia, “
conquanto realmente não seja absoluta
”, a flexibilização da “
ordem preferencial estabelecida pelo art. 617 do CPC para nomeação de inventariante
(...)
exige a presença de atos incompatíveis com o múnus, comumente retratados como conduta desleal, desonesta e temerária que possibilitem a remoção do inventariante, previstas no art. 622 do mesmo Código
”, o que não se verifica no caso, já que, como igualmente pontuado, “
não há nada de concreto nesse sentido
”.

Assim, considerando que o cônjuge supérstite não pode ser nomeado para exercer a inventariança, porque curatelado, o encargo deverá recair sobre “
o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio
”, na forma do art. 617, II, do CPC, e, à toda evidência, esse é a herdeira Myrian, até mesmo por ainda exercer a curatela do patriarca.

Anoto, apenas por esclarecimento, que
o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, e, por isso, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno e dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e alterar a inventariança, determinando a nomeação da herdeira e curadora Myrian Dabul Pompeu de Barros para o exercício do mister.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023